Tribunal: TJMT
Processo: 1018624-05.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Vistos etc.
Em linhas gerais, a impetrante alega que Adalberto Almeida de Souza, segregado desde 11.4.2020 por supostamente ter cometido os crimes de Furto Simples (art. 155, caput, do CP) e Roubo Circunstanciado por Concurso de Pessoas e Emprego de Arma de Fogo (art. 157, § 2o, inc. I e II, do CP, antes da redação dada pela Lei no. 13.654/2018), vem sendo submetido a constrangimento ilegal desde que o Juízo da 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Vila Rica-MT indeferiu o pedido de revogação da custódia processual.
Sustenta as teses de excesso de prazo para o início da fase instrutória e falta de fundamentação idônea do decreto cautelar, além da existência de predicados pessoais capazes de afastar a necessidade do acautelamento.
Quanto a primeira alegação, ainda ressalta que “o paciente permaneceu esquecido em uma cela por esse processo e sem defesa mesmo tendo solicitado pelo Sr. Oficial de Justiça a nomeação de um defensor público, não devendo prosperar a alegação do Douto Promotor de Justiça de que o Paciente se encontra preso somente há 4 meses, quando na verdade por este processo permaneceu encarcerado por 1 ano e 5 meses, sem que houvesse qualquer movimentação processual” (sic).
Desta forma, pleiteia a concessão da ordem, em liminar, para que ele aguarde em liberdade o desfecho da ação penal ou, subsidiariamente, sejam impostas medidas cautelares alternativas ao cárcere, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 56442953).
Foram anexados documentos (ID 56442954 a 56442972).
Dessume-se dos autos que em 22.5.2018, a autoridade judiciária recebeu a denúncia e no mesmo ato, em atendimento à representação do Delegado de Polícia Civil, decretou a prisão preventiva do paciente.
Mais tarde, anotou-se que ele estava recolhido em uma unidade prisional da Comarca de Barra do Garças-MT, motivando a expedição de Carta Precatória para essa localidade.
Segundo consta, a missiva foi efetivamente cumprida em 26.11.2018, com a citação do paciente, oportunidade em que além de tomar ciência do teor da denúncia, ele também solicitou a assistência da Defensoria Pública.
Na sequência, observa-se que em 11.3.2020, o paciente foi agraciado com a concessão de liberdade por força de decisão exarada em autos de um executivo de pena.
Todavia, em 11.4.2020, ele foi preso preventivamente em cumprimento à ordem de prisão preventiva exarada em 22.5.2018, exarada pela autoridade apontada como coatora.
Nos autos da referida ação penal, em pronunciamento datado de 11.8.2020, a autoridade judiciária nomeou uma defensora dativa para tutelar seus interesses, que logo após aceitar o múnus, pleiteou a revogação da custódia processual. O pedido, porém, foi indeferido, em ato contra o qual se volta a impetrante.
Prima facie, o inconformismo não prospera.
No título judicial atacado, consignou-se expressamente a necessidade de se garantir a ordem pública, pois o paciente “responde e já respondeu a várias ações (certidão criminal – ref 16), além disso, se encontra indiciado na Comarca de Água Boa, código 1042924, bem como possui executivo de pena no SEEU”.
Ora, diante dos registros criminais pretéritos e da informação, extraída de consulta ao sítio eletrônico desta Corte, de que pesam contra o paciente ao menos duas condenações transitadas em julgado – envolvendo a prática de crimes graves como Roubo (0000583-98.2013) e Latrocínio (000884-74.2015) – a custódia aparenta ser imprescindível para acautelar a ordem pública e impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade.
A propósito, vale conferir o Enunciado no. 6 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Assim, à vista de um contexto que parece refletir o elevado risco de reiteração criminosa, a periculosidade acentuada e o estado de perigo gerado pela liberdade do paciente, não há como se reconhecer, ao menos pelo que consta dos autos até agora, a desnecessidade da custódia e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados no ato acoimado coator.
Ainda sob esse ângulo, embora apreciáveis, eventuais condições subjetivas não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como parece ser o caso dos autos.
Sobre a matéria, eis o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
A seguir, cumpre salientar que a impetrante deixou de trazer cópia da ação penal movida contra o paciente e, sobretudo, do Mandado de Prisão Preventiva a que supostamente se deu cumprimento em 26.11.2018, medida considerada imprescindível para o exame da alegação de excesso de prazo da prisão processual.
Contudo, pelo que se depreende dos poucos elementos anexados ao writ, muito embora no mesmo ato judicial tenha sido recebida a denúncia, determinada a citação do paciente e decretada a sua prisão preventiva, apenas o Mandado de Citação expedido em nome do paciente foi cumprido pelo Oficial de Justiça. Não há notícias de que ele tenha, ao cientificar o paciente do teor da denúncia e intimá-lo a oferecer resposta à acusação, também cumprido eventual Mandado de Prisão Preventiva daí decorrente e muito menos que essa ordem já tivesse sido expedida pelo Juízo.
Corrobora essa afirmação o teor da missiva assinalando a exclusiva finalidade de se promover a “CITAÇÃO DO (A) DENUNCIADO (A) ADALBERTO ALMEIDA DE SOUZA de conformidade com o despacho abaixo transcrito e com a denúncia, cuja(s) copia(s) segue(m) anexa(s), cientificando-o(a) do inteiro teor de referida denúncia, para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias” (ID 56442959).
Ora, nesse cenário, em que a prisão cautelar só teria ocorrido em 11.4.2020, quando efetivamente foi cumprido o Mandado de Prisão Preventiva derivado de decisão judicial datada de 22.5.2018, mostra-se temerário reconhecer, ao menos nesta fase de cognição sumária, a ilegalidade da coação em face do excesso de prazo para início da fase probatória.
De todo modo, nada impede que a temática seja revista por ocasião do julgamento do mérito do mandamus, quando já tiverem aportado aos autos as informações judiciais.
Finalmente, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida, descabe, neste juízo preliminar, cogitar-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, posto que inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública e impedir a reiteração delitiva, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
A propósito, eis que o preleciona o Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, ad litteram:
“(...). 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. O fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva. 6. Recurso desprovido” (RHC 106.901/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 13.2.2019). Destaquei.
Enfim, por não ser possível detectar, de plano, coação ilícita a autorizar o deferimento da tutela de urgência ou qualquer outro vício sobre a custódia impugnada, mostra-se inviável restituir ao paciente o pretendido status libertatis ou substituir o encarceramento por medidas cautelares mais brandas.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de setembro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator